Tribunal: STF
Processo: HC 88877
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691 DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO
   DEFICIENTE. CONTINUIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. CONHECIMENTO
   PARCIAL DA IMPETRAÇÃO. CONCESSÃO NA PARTE CONHECIDA.
I - Não se
   supera o teor da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal quando os
   elementos existentes nos autos não indiquem a flagrante
   ilegalidade ou teratologia da decisão atacada, em especial quando
   a matéria posta sob a apreciação do Superior Tribunal de Justiça
   - ofensa ao princípio do promotor natural e arquivamento
   indireto de inquérito policial - mereçam pronunciamento prudente
   e pormenorizado.
II - A higidez da prisão preventiva lastreada
   na garantia da ordem pública prescinde de fundamentação concreta
   a justificar a segregação.
III - Ordem concedida na parte
   conhecida.